Tribunal: STF
Processo: ADI 3877
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FEDERALISMO. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NORMATIVAS. LEI N. 3.693/2007 DO DISTRITO FEDERAL. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE PONTOS ADICIONAIS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, XI, E 22, IV).



    1. A forma de Estado federal instituída pela Constituição de 1988 flexibiliza a autonomia dos entes políticos ao estabelecer o sistema de repartição de competências materiais e normativas, alicerçado no princípio da predominância do interesse. 



    2. O Texto Constitucional é categórico quanto à exclusividade da União para legislar sobre telecomunicações e explorar esses serviços (arts. 21, XI; e 22, IV). Precedentes.



    3. A competência concorrente dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre direito do consumidor (CF, art. 24, VII) não alcança a disciplina da relação jurídica entre concessionário e usuário de serviços públicos. Precedentes.



    4. A Lei n. 3.963/2007 do Distrito Federal, ao proibir a cobrança pela instalação e utilização de pontos adicionais de televisão por assinatura em residências e fixar multa em virtude do descumprimento, interfere no núcleo regulatório das telecomunicações, o que revela usurpação da competência normativa privativa da União sobre a matéria.



    5. Pedido julgado procedente.